Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-38.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000046-38.2014.8.14.0032

APELANTE: TANIA MARIA VASCONCELOS BAIA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUBORDINAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO AO FATO ALEGADO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FALTA FUNCIONAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO, IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Tratando-se de cargo em comissão, livre nomeação e exoneração
(ad nutum)
, o administrador não precisa declarar o motivo para realizar a exoneração do servidor(a). No entanto, se declarado esse motivo a ele ficará adstrito.

2.

No caso sob exame como descrito na respectiva motivação a exoneração se deu por um alegado ato de insubordinação, todavia, não há nos autos provas de que a administração municipal tenha efetivamente realizado a apuração ainda que sumária desse alegado desvio funcional atribuído à apelante, assim como não ficou efetivamente caracterizada infringência ao disposto nos arts. 105 e 106 do RJU local onde estão elencados os deveres e proibições para os seus respectivos servidores.

3.

Assim, diversamente do entendimento esposado pela sentença a inobservância das garantias constitucionais acima referidas resultam na nulidade do ato administrativo de exoneração (Decreto nº 983/2013).

4.

A apelante não tem direito de ser reintegrada ao cargo que outrora ocupava. Acolher tal pretensão significará intervir indevidamente no espaço discricionário constitucionalmente reservado ao gestor público para livremente prover os respectivos cargos comissionados (art. 37, II da CF) declarados em lei com de livre nomeação (art. 13, II do RJU Municipal – Lei nº 4.080/93).

5.

Com relação aos danos morais a exoneração vinculada a uma circunstância fática (insubordinação) não comprovada ou apurada pela administração (nexo causal) enseja reparação moral dada a privação da fonte de renda, circunstância que entendo ultrapassar o mero dissabor.

6.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e seguindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade não olvidando do aspecto pedagógico impõe fixar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.

No que alude aos danos materiais requeridos na peça vestibular é necessário consignar a procedência apenas do 13º salário proporcional (1/12 avos) na forma prevista pelo art. 71 do RJU Municipal. Indevido o pagamento de férias proporcionais porque não preenchido o período aquisitivo inicial de 12 meses (art. 93 do RJU Municipal).

8.

Apelo autoral conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. 29ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 16.08.2021 a 23.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000046-38.2014.8.14.0032

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: TÂNIA MARIA VASCONCELOS BAIA

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS (OAB/PA 8.409)

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral visando anular ato de exoneração do cargo comissionado de Assistente Administrativo Escolar CNE-7, calcado em falso motivo (insubordinação), consequentemente condenar o Município de Monte Alegre, ora apelado, no pagamento dos vencimentos desde novembro de 2013, férias proporcionais e 13º proporcional, além de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A recorrente aduziu que o motivo da sua exoneração era inverídico. Embora demissível
ad nutum
o apelado vinculou sua ação em uma justificativa inexistente (insubordinação) tendente a prejudicar a honra e personalidade somente pelo interesse perverso da autoridade pública.

Mencionou que além da falsa acusação a perda do cargo ocorreu sem processo e sem defesa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenando o apelado no pagamento de indenização por danos morais conforme requerido na petição inicial.

Apelo tempestivo conforme certidão (fl. 68 autos digitalizados) sendo recebido no duplo efeito (fl. 69).

Apesar de intimado o apelado não apresentou contra razões (fl. 70).

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção ministerial (fls. 76/78).

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Assinalo que o apelo foi interposto em 03/08/2015 e consoante Enunciado Administrativo 02/2016 do STJ aplicável ao caso as os requisitos de admissibilidade exigidos pelo CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço do recurso
.

Emerge dos autos que a apelante foi nomeada pelo Decreto nº 837, de 30 de agosto de 2013, para exercer cargo de provimento em comissão de Assistente Administrativo Escolar CNEE-7, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João Tertuliano de Almeida Lins (fl. 16 autos digitalizados).

Em 11 de outubro de 2013 acabou exonerada conforme Decreto nº 983/2013 ato que contou com a seguinte motivação:

CONSIDERANDO a
insubordinação
protagonizada pela servidora Tânia Maria de Vasconcelos Baia. em ambiente escolar, precisamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João Tertuliano de Almeida Lins.

CONSIDERANDO o abalizado Relatório de Ocorrência lavrado pela Diretora Alidéia Dinamar da Silva Luz.

CONSIDERANDO ainda, o empenho desta administração pela busca constante do interesse público e a consequente sujeição aos princípios basilares do Direito Público, quais sejam, o da supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público.

RESOLVE

Art. 1
o
- EXONERAR a servidora municipal nomeada, Tânia Maria Vasconcelos Baia, brasileira, inscrita no CPF n° 947.610.272-15. exercendo o cargo de Assistente Administrativo Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2
o
- A exoneração da servidora está sendo efetivada nos termos do "caput" do art. 43 da Lei Municipal 4.080/93 do RJU.

Tratando-se de cargo em comissão, livre nomeação e exoneração
(ad nutum)
, o administrador não precisa declarar o motivo para realizar a exoneração do servidor(a). No entanto, se declarado esse motivo a ele ficará adstrito.

No caso sob exame como descrito na respectiva motivação a exoneração se deu por um alegado ato de insubordinação, todavia, não há nos autos provas de que a administração municipal tenha efetivamente realizado a apuração ainda que sumária desse alegado desvio funcional atribuído à apelante, assim como não ficou efetivamente caracterizada infringência ao disposto nos arts. 105 e 106 do RJU local onde estão elencados os deveres e proibições para os seus respectivos servidores.

O ato de exoneração levou em consideração apenas o relato unilateral lavrado pela diretora da unidade escolar (fl. 26/27 autos digitalizados).

A administração municipal não apresentou mínima prova evidenciando ter oportunizado à autora/apelante possibilidade de defender-se contra a acusação de insubordinação.

É bem verdade que a ausência de contestação do ente municipal (fls. 38 autos digitalizados) não resulta no efeito material da revelia (confissão ficta) consoante arts. 319 c/c 320, II, do CPC/73, atuais arts. 344 e 345 do CPC/2015, mas permite a aplicação das regras do ônus probatório.

Dessa forma incumbia ao demandado provar que nada obstante a precariedade do vínculo funcional oportunizou à apelante o exercício do direito de defesa, ônus processual do qual não se desincumbiu.

Nessa linha importa acrescentar que até mesmo para ter acesso ao dito relatório unilateral de ocorrência, mencionado na motivação do ato de exoneração, a apelante precisou impetrar mandado de segurança (processo nº 0005554-96.2013.8.14.0032) onde a ordem restou concedida em primeiro grau e confirmada pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão nº 178.474 sob a relatoria da Desa. Ezilda Mutran, atualmente

transitado em julgado.

Assim, diversamente do entendimento esposado pela sentença penso que a inobservância das garantias constitucionais acima referidas resultam na nulidade do ato administrativo de exoneração (Decreto nº 983/2013).

Sucede, entretanto, que a apelante não tem direito de ser reintegrada ao cargo que outrora ocupava. Acolher tal pretensão significará intervir indevidamente no espaço discricionário constitucionalmente reservado ao gestor público para livremente prover os respectivos cargos comissionados (art. 37, II da CF) declarados em lei com de livre nomeação (art. 13, II do RJU Municipal – Lei nº 4.080/93).

Com relação aos danos morais penso que a exoneração vinculada a uma circunstância fática (insubordinação) não comprovada ou apurada pela administração (nexo causal) enseja reparação moral dada a privação da fonte de renda, circunstância que entendo ultrapassar o mero dissabor.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade não olvidando do aspecto pedagógico fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Registre-se, oportunamente, o
arbitramento
dos
danos morais
em
valor
inferior ao requerido não representa indeferimento, sendo o montante deduzido na inicial meramente
estimativo,
razão pela qual não caracteriza
sucumbência
recíproca.

No que alude aos danos materiais requeridos na peça vestibular é necessário consignar a procedência apenas do 13º salário proporcional (1/12 avos) na forma prevista pelo art. 71 do RJU Municipal. Indevido o pagamento de férias proporcionais porque não preenchido o período aquisitivo inicial de 12 meses (art. 93 do RJU Municipal).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e dou
provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Monte Alegre no pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), assim como danos materiais equivalentes ao 13º salário proporcional (1/12 avos) nos termos da fundamentação.

A autora/apelante sucumbiu em parcela mínima na forma do art. 86, parágrafo único do CPC. Condeno o réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os juros de mora e a correção monetária deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/08/2021